Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Contexto de violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Conhecimento parcial do recurso. Ausência de interesse recursal. Desconhecimento da lei. Erro de proibição. Não demonstrado.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se há lastro probatório acerca do elemento subjetivo da conduta.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. Se a sentença não impôs ao réu qualquer sanção ou obrigação de natureza pecuniária, não há interesse recursal quanto à pretensão recursal correspondente. Preliminar suscitada de ofício.
4. Nos termos do art. 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável e, para que se reconheça o erro de proibição, deve a Defesa demonstrar que o réu não tinha quaisquer condições de saber se o seu comportamento era ilícito.
5. Se o réu foi pessoalmente intimado do inteiro teor da decisão que, embora tenha homologado o arquivamento do processo principal, manteve vigentes as medidas protetivas, não há como reconhecer o erro de proibição.
6. Eventual acordo entre a vítima e o acusado, caso entabulado após o descumprimento das medidas protetivas de urgência, não é capaz de afastar o elemento subjetivo da conduta.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 21 do CP. Art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula n. 231. TJDFT. Acórdão 1760978, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, DJe: 02/10/2023. TJDFT. Acórdão 1852785, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, DJe: 06/05/2024.